Tribunal: STF
Processo: Rcl 39631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sete Lagoas/MG, que teria negado provimento a recursos inominados interpostos nos autos nº 0229201-13.2018.8.13.0672, nº 0229151-84.2018.8.13.0672, nº 0229219-34.2018.8.13.0672, nº 0229110-20.2018.8.13.0672, nº 0229177-82.2018.8.13.0672, e nº 0229102-43.2018.8.13.0672.
    2. O reclamante narra que propôs seis Ações Declaratórias de Inexigibilidade de Débito com Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela. Na sentença, o autor e seus procuradores foram condenados ao pagamento, solidariamente, de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência. A decisão foi mantida pela Turma Recursal em sede de recurso inominado.
    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 2.652. Sustenta-se que, neste julgado, foi afirmada a impossibilidade de imposição de multa a advogados por litigância de má-fé, sanção que somente alcançaria a parte no processo. Requer, assim, a exclusão da respectiva condenação quanto a seus advogados. Requer-se o benefício da gratuidade de justiça.
    4.  A Ordem dos Advogados de Minas Gerais pediu o seu ingresso no feito e a procedência da reclamação (doc. 7).
    5.  É o relatório. Decido. 
    6.  A primeira página da inicial, bem como o pedido final, se referem aos autos nº 0229151-84.2018.8.13.0672, mas a reclamação vem instruída com cópia de documentos referentes aos autos nº 027927-62.2016.8.13.0231 (doc. 2). A referida divergência e a ausência de juntada das decisões pertinentes do juízo reclamado ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 318, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da leitura das razões constantes na inicial, já é possível afirmar-se a inviabilidade da reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 
    7. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido. Passo ao exame do feito.
    8. Pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário do STF já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    9.  Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. O reclamante aponta como paradigma a ADI 2.652 (Rel. Min. Maurício Corrêa), que teve por objeto o art. 14 do Código de Processo Civil/73, que assim dispunha:
    “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:
    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
    II - proceder com lealdade e boa-fé;
    III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;
    IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.
    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado”. (grifou-se)
    11. A redação dúbia do dispositivo permitiria concluir ser cabível a condenação de advogados públicos, que não se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB. Em razão disso, este Tribunal julgou procedente a ADI 2.652, para, dando interpretação conforme ao art. 14, parágrafo único, do CPC, esclarecer que o dispositivo prevê regra de imunidade em favor de todos os advogados que, atuando em juízo, ficam excluídos da sanção processual. Concluiu esta Corte ser suficiente a submissão dos advogados às sanções disciplinares impostas pelo estatuto profissional. Confira-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva 'os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB' da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (dest. acresc.).
    12. Pois bem. No presente caso, considerando a decisão anexada à inicial, verifico que foi imposta aos advogados do reclamante a multa do art. 81 do CPC (antigo art. 18 do CPC/73) em razão da prática de atos considerados como litigância de má-fé (nos termos do art. 17, II, do mesmo diploma legal). Não houve condenação dos requerentes pela conduta descrita no art. 14, V e parágrafo único, do CPC – norma apreciada no paradigma invocado – ou por equivalente seu no novo CPC. 
    13. Assim entendo que a distinção legal entre as espécies de multa impede seja apreciada a tese do reclamante nesta sede, que não serve como sucedâneo de recurso. Conforme pacífica jurisprudência, é inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PESSOAL APLICADA A ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Não há exata correlação entre os conteúdos decisórios da ADI 2.652, em que esta Corte decidiu que tanto os advogados particulares quanto os públicos são alcançados pela exceção do art. 14, parágrafo único, do CPC, e as decisões reclamadas, que aplicaram multa pessoal a advogado, por litigância de má-fé, com base nos incisos II e III do mesmo artigo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 14.112-ED, Rel. Min. Teori Zavascki)
    14. No mesmo sentido: Rcl 21.203, Rel. Min. Rosa Weber, e Rcl 21.161, Rel. Min. Edson Fachin. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar.
    16. Defiro a gratuidade de justiça, bem como o ingresso da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, nos termos do art. 119 c/c art. 990, ambos do CPC. 
    17.  Em caso de interposição de recurso, deve a parte esclarecer se o ato reclamado é o proferido nos autos nº 027927-62.2016.8.13.0231 ou nos autos nº 0229151-84.2018.8.13.0672 e, sendo neste último, deve juntar a sua cópia, bem como o andamento do processo, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator